Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Omissões inexistentes.

2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.